Tribunal: CARF
Processo: 10803.720291/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013

RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, contado da ciência válida do acórdão recorrido. Comprovado que a intimação por edital foi precedida de tentativas frustradas de entrega postal, inclusive com recusa expressa do contribuinte em receber correspondências, é plenamente legítima a adoção da intimação editalícia, nos termos do art. 23, §2o e §3o do Decreto no 70.235/1972.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO — PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCALRecurso Voluntário. Intempestividade. Intimação por Edital. Validade. Art. 23 e 33 do Decreto no 70.235/1972. Conduta do Contribuinte que Impede a Intimação Pessoal. Preclusão. Não Conhecimento.
Em não havendo interposição tempestiva do recurso voluntário, em obediência ao prazo de 30 dias corridos previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972 o não conhecimento do recurso voluntário é medida que se impõe.
Não há nulidade quando o próprio sujeito passivo dá causa ao insucesso das intimações pessoais, criando embaraços à fiscalização e inviabilizando o prosseguimento regular do processo administrativo. A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que não pode o contribuinte se beneficiar da irregularidade que ele mesmo provocou.
Diante da ausência de impugnação tempestiva, resta configurada a preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento do recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720291/2013-97
ACÓRDÃO
2102-004.050 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINA EUSEBIO GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013

RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, contado da ciência
válida do acórdão recorrido. Comprovado que a intimação por edital foi
precedida de tentativas frustradas de entrega postal, inclusive com recusa
expressa do contribuinte em receber correspondências, é plenamente
legítima a adoção da intimação editalícia, nos termos do art. 23, §2o e §3o
do Decreto no 70.235/1972.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO — PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
Recurso Voluntário. Intempestividade. Intimação por Edital. Validade. Art.
23 e 33 do Decreto no 70.235/1972. Conduta do Contribuinte que Impede a
Intimação Pessoal. Preclusão. Não Conhecimento.
Em não havendo interposição tempestiva do recurso voluntário, em
obediência ao prazo de 30 dias corridos previsto no art. 33, do Decreto
Federal no 70.235/1972 o não conhecimento do recurso voluntário é
medida que se impõe.
Não há nulidade quando o próprio sujeito passivo dá causa ao insucesso
das intimações pessoais, criando embaraços à fiscalização e inviabilizando
o prosseguimento regular do processo administrativo. A jurisprudência
administrativa é firme no sentido de que não pode o contribuinte se
beneficiar da irregularidade que ele mesmo provocou.
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.050 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720291/2013-97
2
Diante da ausência de impugnação tempestiva, resta configurada a
preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento do recurso
voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 2275), manejado pelo contribuinte, com
fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos suspensivo e devolutivo,
relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 2258), proferida em
sessão de 22/09/2017, consubstanciada no Acórdão n.o 09-64.597 - 11a Turma da
DRJ/JA(Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora), que, por
unanimidade de votos, improcedente em parte à impugnação (e-fls. 2214).

Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.050 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720291/2013-97
3
DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
O Auto de Infração (fls. 3/13) lavrado contra a contribuinte exige o pagamento de R$
164.645,03, compostos por R$ 75.953,79 de imposto, R$ 56.965,34 de multa proporcional (75%,
com possibilidade de redução) e R$ 31.725,90 de juros de mora calculados até novembro/2013.
3.
Durante o procedimento fiscal, verificou-se omissão de rendimentos em duas frentes
distintas:
Variação patrimonial a descoberto: constatou-se excesso de aplicações sobre
origens, sem respaldo em rendimentos declarados ou isentos, nos meses de
janeiro (R$ 81.545,09) e fevereiro/2008 (R$ 3.695,25).
Créditos bancários de origem não comprovada: identificaram-se depósitos e
créditos em contas bancárias cujo contribuinte, embora regularmente intimado,
não apresentou comprovação idônea de origem. Os valores omitidos referem-se
aos meses de janeiro (R$ 8.298,37), abril (R$ 45.721,40), maio (R$ 16.263,66),
junho (R$ 119.235,83), setembro (R$ 911,98) e dezembro/2008 (R$ 524,00).
4.
Registra-se, ainda, que parte relevante das informações bancárias utilizadas na apuração
teve origem em desdobramentos de procedimentos fiscais e judiciais envolvendo o cônjuge da
contribuinte, decorrentes de determinação judicial da 2a Vara Federal Criminal Especializada em
Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores,
referente ao Processo (Ofício no 1.171/2011-EJK), no âmbito do processo no 0007522-
57.2011.403.6181.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

5.
Houve interposição de impugnação (fls. 2214) por parte do contribuinte, ocasião em que,
relativamente ao mérito, apresentou a seguinte estrutura de subtópicos e seus respectivos
argumentos:
a) Pela ocorrência da DECADÊNCIA do crédito tributário, nos termos do art. 150, §
4o, do Código Tributário Nacional, matéria objeto de recurso repetitivo;
b) Pela NULIDADE da autuação no tocante a:
b.1) falta de intimação prévia para acessar os dados bancários;
b.2) suposta omissão de receita em virtude da ausência de intimação dos
cotitulares da conta corrente em que foi constatada a suposta omissão, nos
termos da Súmula CARF n. 29;
c) Pela INSUBSISTÊNCIA evidenciada em virtude da ausência do elemento material
e probatório sobre a aplicação de recursos questionados pelo contribuinte e não
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.050 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720291/2013-97
4
provados pela fiscalização, violando o art. 845 do RIR, conforme entendimento
consignado na Súmula CARF n. 67;
d) Pela INSUBSISTÊNCIA, por erro na base de cálculo, em virtude da existência de
vários vícios apontados na presente impugnação.” (caixa alta e negritos do
original)

6.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário. Na
decisão a quo foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de
razões assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2009 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. Trilhou a fiscalização, escudada na legislação tributária,
caminho visando ao dimensionamento da omissão de rendimentos
praticada pela autuada, na forma de acréscimo patrimonial não justificado
pelos rendimentos declarados. Na situação em concreto, observou-se a
plena descrição dos fatos ocorridos e os critérios adotados no lançamento,
o que afasta os reclamos do sujeito passivo nesses vieses. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. Com a edição da Lei n.o
9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser caracterizados como
omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe
de comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. No caso
em concreto, observa-se que houve intimação prévia ao lançamento para
que os cotitulares das contas bancárias analisadas identificassem suas
efetivas
participações.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO Exercício: 2009 DECADÊNCIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
Embora a apuração da omissão de rendimentos com fulcro em acréscimo
patrimonial não justificada e em depósitos bancários sem origem
comprovada se dê mensalmente, o imposto dela resultante se faz de forma
anual em conjunto com os demais rendimentos tributáveis levados à
declaração, tomando-se por esse viés, legalmente determinado, o mesmo
marco para a contagem do prazo decadencial, no caso o fim do
anocalendário

DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

7.
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento, nos seguintes
pontos:
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.050 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720291/2013-97
5
1. Nulidade da Intimação por Edital
A Recorrente alega que a intimação por edital foi ilegal e nula, porque:

Ela sempre manteve endereço atualizado junto à RFB (p. 3–6).

O próprio Auto de Infração foi enviado ao endereço correto (p. 3–4).

Intimações anteriores demonstram que a contribuinte era facilmente encontrada
no mesmo endereço (p. 5–6).

Portanto, a intimação por edital teria sido feita com base em informação falsa
(“desconhecido”).
2. Ausência de Intimação Prévia para Acesso aos Dados Bancários
A recorrente sustenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois:

A fiscalização acessou dados bancários sem intimação prévia, contrariando a LC
105/2001 e o Decreto 3.724/2001 (p. 11–14).

A jurisprudência do CARF exige prévia intimação para apresentação dos extratos
(Acórdão 1301-002.079 e 2202-004.100).

Logo, a autuação seria nula por violar o devido processo legal.
3. Ausência de Intimação dos Cotitulares da Conta Conjunta
A Recorrente afirma que as supostas omissões de receita decorreram de
movimentações em conta conjunta com quatro titulares (p. 19).

A fiscalização não intimou os demais cotitulares.

A Súmula CARF no 29 determina que todos os cotitulares devem ser intimados
para comprovar a origem dos recursos.

Assim, a autuação é nula, pois teria imputado valores integralmente à contribuinte
sem apuração correta.
4. Equívocos na Apuração da Variação Patrimonial a Descoberto
A contribuinte aponta que:

A fiscalização utilizou dados bancários incompletos, sem considerar extratos de
todo o período (p. 30).

Foram lançados valores em duplicidade (p. 32).

Não houve prova de que determinados depósitos eram renda tributável.

Parte dos depósitos correspondia a movimentações entre contas, compras de
bens ou operações que não configuram renda.
5. Ausência de Comprovação de Aplicações, Aquisição de Bens ou Despesas

A autuação inclui movimentações bancárias como se fossem renda tributável, mas
a contribuinte argumenta que não há prova de que tais valores representem
acréscimo patrimonial (p. 27–32).

Em alguns casos, os valores lançados não pertenciam à contribuinte, mas à
empresa ou terceiros.
6. Decadência do Crédito Tributário
A Recorrente afirma que parte dos fatos geradores ocorreu antes do prazo de 5
anos, sendo aplicável a regra do art. 150, §4o, do CTN (p. 23–24).
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.050 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720291/2013-97
6

Assim, parte da autuação estaria decadente.
7. Improcedência pela Inexistência de Elemento Material da Infração
A contribuinte afirma que:

Não houve comprovação da origem dos depósitos.

A fiscalização baseou-se em presunções, sem demonstrar renda omitida.

Aplicação da Súmula CARF no 67 (ausência de comprovação material da
omissão).

8.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
9.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
10.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
11.

O Recurso Voluntário é intempestivo, na medida em que, a ciência (fl. 2275) do
acórdão recorrido, pelo contribuinte, deu-se em 10/09/2015 (quinta-feira), iniciando a contagem
dos 30 dias previstos no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, a partir do dia 01/11/2017 via
EDITAL (fls.2272), o dia final para interposição do recurso voluntário, (dia 02/12/2017).
9.

Assim, considerando a interposição do recurso voluntário, datado do dia 29.17.2017
quando o termo final para a sua interposição se deu em 02/12/2017, restando configurada a sua
intempestividade, razão pela qual não conheço do recurso.
10. Embora a Recorrente sustente a nulidade da intimação por edital sob o argumento
de que sempre manteve endereço atualizado perante a Receita Federal, tal alegação não merece
acolhimento. A análise minuciosa dos autos evidencia que, não obstante constar o mesmo
endereço em diversas peças processuais, a própria conduta da Recorrente ao longo do
procedimento fiscal inviabilizou o regular recebimento das correspondências encaminhadas pela
fiscalização.
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.050 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720291/2013-97
7
11. Com efeito, observa-se que, em 18/11/2013 (fl. 89), a Recorrente expressamente
recusou-se a receber a correspondência enviada. Na sequência, conforme registro de fl. 92,
tornou-se necessária a realização de intimação por edital, diante da impossibilidade de entrega
postal. Ademais, conforme se verifica às fls. 280, houve três tentativas distintas de localização da
Recorrente, todas infrutíferas, circunstância que reforça a conclusão de que a Recorrente foi a
responsável direta pelo insucesso das diligências.
12. Dessa forma, restou demonstrado que a decisão pela intimação por edital não
decorreu de falha da administração tributária, mas sim de conduta reiterada da Recorrente em
dificultar o prosseguimento da fiscalização, criando embaraços à prática dos atos processuais e
impedindo deliberadamente o recebimento das comunicações oficiais.
13. Assim, afasta-se a alegação de nulidade, pois, a intimação por edital é plenamente
válida quando o sujeito passivo cria óbices ao recebimento da comunicação pessoal, legitimando
a adoção da via subsidiária prevista no Decreto no 70.235/1972.
14. Em razão desses elementos fáticos e jurídicos, não há como conhecer do presente
recurso na parte em que se fundamenta na suposta nulidade da intimação, uma vez que a própria
Recorrente deu causa à adoção da intimação por edital e não pode, agora, se beneficiar da
irregularidade que ela mesma provocou.

CONCLUSÃO

15.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 2334
DF CARF MF
Original